Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0739002-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 142766416 dos autos originários n. 0717555-94.2022.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido à nova avaliação psicológica, permitindo a sua participação nas demais fases do certame público da Polícia Civil do Distrito Federal. Do indeferimento da tutela de urgência recursal, o agravante interpôs agravo interno (id. 41696968). Os recursos foram incluídos na 17a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 22/06 a 29/06/2023 (id. 47238126). Todavia, em consulta aos autos principais (0717555-94.2022.8.07.0018), consta sentença proferida em 27/06/2023 (id. 163438791 na origem), julgando improcedente o pedido com resolução do mérito, o que motivou a retirada deste feito da pauta de julgamento (id. 48451208). Deveras, em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator